Tribunal: STF
Processo: Rcl 72388
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE OU PROCESSO DO QUAL TENHA SIDO PARTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Alegação de alteração substancial dos termos fixados na sentença de mérito por ocasião da liquidação da sentença.



    2. Negado seguimento à reclamação.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se o cabimento da reclamação fundada apenas na alegada violação ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o cabimento da reclamação exige a indicação de violação a qualquer decisão com efeito vinculante proferida pelo STF ou processo subjetivo, julgado por esta Corte, do qual o reclamante tenha sido parte. 



    5. No caso, o reclamante limita-se a sustentar que, por ocasião da liquidação de sentença sobreveio alteração substancial dos termos fixados na sentença de mérito, o que violaria os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.



    6. Não cabimento da reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Negado provimento ao agravo regimental.